Tribunal: TJBA
Processo: 0502748-87.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502748-87.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLOS ANDRE PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Honorários Sucumbenciais. Defensoria Pública. Entes Federativos. Conclusão: Recurso provido. I. Caso em exame Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro – BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Consistente na Entrega de Medicamentos, que julgou procedente a ação e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: i. (a) A possibilidade de condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. ii. (b) A aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002). III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. A destinação dos honorários sucumbenciais deve ser exclusivamente para o aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar a sentença e determinar o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme entendimento do STF no Tema 1.002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502748-87.2017.8.05.0146, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado CARLOS ANDRE PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.030, II, do CPC RE 1.140.005 (Tema 1.002) do STF Art. 134 da Constituição Federal Lei Complementar Nº 80/94, atualizada pela nº 132/2009 Salvador,